Tribunal: TJDFT
Processo: 0019217-98.2016.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. JUNTADA DE DOCUMENTOS NA APELAÇÃO. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE RÉPLICA. NULIDADE NÃO ALEGADA NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE DE FALAR NOS AUTOS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. AFASTADA. MÉRITO. REVELIA NÃO VERIFICADA. ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO RECONVINTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1. É vedado juntar documentos na fase recursal. O momento adequado para as partes anexarem documentos é na petição inicial e na contestação. A juntada posterior exige que se refiram a fatos novos, ocorridos durante o processo, ou a prova de justo motivo para não terem sido apresentados antes. Preliminar suscitada de ofício.

2. A não apresentação de réplica não configura cerceamento de defesa, se a parte prejudicada não alega a nulidade na primeira oportunidade de falar nos autos. Ocorre o fenômeno da preclusão.

3. É desarrazoado exigir que a sentença de prestação de contas se manifeste sobre cada documento anexado pelas partes. É inadequado transferir ao julgador ônus que pertence às partes. Na ação de exigir contas, o dever de debater as questões de fato e de direito, assim como de impugnar especificamente os documentos apresentados, compete às partes, que podem recorrer ao auxílio de assistentes técnicos ou de perícia judicial. Uma fundamentação sucinta é consequência inevitável de um processo caracterizado pela inércia das partes em produzir as provas necessárias, inclusive de requerer perícia contábil.

4. A ausência de impugnação no prazo determinado pelo Juízo de Primeiro Grau não provoca, automaticamente, a presunção de veracidade de contas que sequer foram prestadas. O resultado da demanda dependerá dos documentos anexados e do sistema de ônus e preclusões estabelecido pelo Código de Processo Civil.

5. Não havendo redistribuição do ônus da prova, cabe ao reconvinte provar o fato constitutivo de seu direito.

6. A ordem em que os critérios de condenação, proveito econômico e valor da causa aparecem no Código de Processo Civil determina a hierarquia a ser seguida pelo julgador. A fixação com base no valor da causa ocorre somente quando inexiste condenação e não é possível mensurar o proveito econômico obtido.

7. Apelação parcialmente conhecida e, nesta extensão, desprovida.